Tribunal: TJBA
Processo: 8002601-79.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002601-79.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: LEONARDO MIRANDA FERREIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. AUMENTO ABUSIVO DE MENSALIDADES. PRECARIZAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO. IMPOSIÇÃO DE BARREIRAS À REMATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Tutela Cautelar Antecedente, posteriormente aditada para Ação de Cancelamento de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por LEONARDO MIRANDA FERREIRA DE CARVALHO e JESSICA RODRIGUES DE JESUS. Os autores, estudantes do curso de Direito, narraram que, após o fechamento do campus original, a instituição de ensino passou a ministrar aulas em prédio municipal com estrutura precária, ao mesmo tempo em que impôs cobranças muito superiores à média histórica e dificultou a rematrícula. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a revisão dos valores cobrados, a exclusão de restrições creditícias, o pagamento de danos morais e a manutenção da matrícula da autora. A ré apelou, sustentando a legalidade das cobranças integrais sem desconto, a ausência de danos morais e a desnecessidade da multa por suposto descumprimento de liminar.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade das mensalidades cobradas no semestre 2023.2 em valores muito superiores aos períodos anteriores; (ii) apurar a existência de dano moral decorrente da negativa de rematrícula e inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito; (iii) avaliar a manutenção da multa por descumprimento de liminar.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, vulnerabilidade do consumidor e transparência (arts. 2º e 3º do CDC).

4.

A alteração unilateral na prestação do serviço, com a substituição do campus próprio por prédio municipal precário, implicou evidente redução na qualidade da estrutura ofertada, o que afasta a validade da cobrança de valores integrais sem os descontos historicamente aplicados.

5.

A perda dos descontos condicionados à pontualidade, embora prevista contratualmente, revelou-se abusiva no caso concreto, funcionando como penalidade excessiva em um contexto de deterioração do serviço educacional.

6.

O artigo 39, incisos V e X, do CDC, veda o aumento de preços sem justa causa e a exigência de vantagem manifestamente excessiva, condutas caracterizadas na cobrança impugnada.

7.

A manutenção de obstáculos práticos à matrícula dos autores, mesmo após deferimento de liminar, somada à inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por valores controvertidos e posteriormente declarados abusivos, configura descumprimento da ordem judicial e justifica a aplicação de multa cominatória.

8.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por valores já judicializados e considerados abusivos, gera dano moral in re ipsa, intensificado pela instabilidade gerada quanto à continuidade do curso superior, afetando diretamente a dignidade dos autores.

9.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) é razoável e proporcional, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da indenização.

10.

A colação de grau de um dos autores e a matrícula regular da outra não afastam os prejuízos causados no período de litígio, nem descaracterizam a ilicitude das condutas.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração excessiva das mensalidades escolares, desacompanhada de justificativa plausível e ocorrida em contexto de redução da qualidade da prestação do serviço, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

2.

A perda de descontos condicionados à pontualidade não pode ser aplicada de forma automática quando houver modificação substancial na infraestrutura e na qualidade do serviço educacional.

3.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por valores discutidos judicialmente caracteriza dano moral presumido, passível de reparação.

4.

O descumprimento parcial ou com resistência de ordem judicial autoriza a incidência da multa cominatória fixada para garantir a efetividade da tutela específica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002601-79.2023.8.05.0078
,
oriundos da
Comarca de Euclides da Cunha
, em que figuram

como Recorrente
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
, sendo
Recorridos
LEONARDO MIRANDA FERREIRA DE CARVALHO
e
JESSICA RODRIGUES DE JESUS
..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09